Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-67.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001204-67.2018.8.14.0104

APELANTE: EVALDO ESTUMANO CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0001204-67.2018.814.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RECORRENTE: EVALDO ESTUMANO CAVALCANTE

Def. Púb.: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA – PROCURADOR DE JUSTIÇA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

DIREITO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO PENAL (ART. 1030, II, C/C ART. 1040, II DO CPC). VIOLAÇÃO AO TEMA 1077 DO STJ (PARADIGMA RE Nº 1.794.854/DF. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA DESABONAR PERSONALIDADE. ADEQUAÇÃO AO TEMA. PROCEDIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. De acordo com o artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido Juízo de retratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 1.794.854/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 1077), fixou a tese de que
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

3. Considerando que o Recorrente ostenta duas condenações transitadas em Julgado, objetivando adequação do Acórdão objurgado ao tema em voga, uma delas deve negativar os maus antecedentes (1ª fase da dosimetria), enquanto a outra se manterá como
agravante da reincidência (2ª fase da dosimetria), com aplicação do princípio da individualização da pena.

4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por videoconferência na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no dia 6 de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de reexame de Apelação Penal para se adequar à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.794.854/DF, tema 1077, conforme determina o art. 1040, II do CPC.

EVALDO ESTUMANO CAVALCANTE
interpôs Apelação Criminal contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco, que o condenou à pena de
07 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa,
por violação ao
art. 33 da Lei 11.343/06
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo, com adequação do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Esta 2ª Turma de Direito Penal proferiu o acordão ID nº 10402971 e 10402972 conhecendo e concedendo parcial provimento ao Apelo, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, transferindo os fundamentos utilizados para negativar a conduta social para a personalidade, sem redução da pena.

O Apelante interpôs Recurso Especial contra o acórdão acima mencionado, tendo o Ministério Público apresentado as contrarrazões através do ID nº 11339124.

Em despacho ID 11387051, a Vice-presidência comunicou a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decido pela Corte Superior no Recurso Especial n. 1.794.854/DF – Tema 1077, nos termos do art. 1030, II do CPC.

É o relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Trata-se de reexame de Apelação Criminal para readequar à tese firmada pelo STJ, no Recurso Especial n. 1.794.854/DF – Tema 1077, conforme determina o art. 1040, II do CPC.

Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 1077), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, os autos retornaram a esta 2ª Turma para análise do Recurso Especial à luz do regime dos repetitivos (art. 1.041 do CPC/2015).

Assim, passo ao reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do CPC:

Na apelação criminal, o recorrente questionou a primeira fase da dosimetria, tendo o MM. Juízo
a quo
considerado a conduta social como vetor negativo, com base nos seguintes fundamentos:

conduta social
se mostra deveras reprovável, tendo em seu histórico o cometimento de outros crimes, como se observa da certidão de fls. 71, demonstrando seu desapreço pelas normas sociais.

Através do efeito devolutivo da Apelação, este Colegiado concedeu provimento parcial ao Apelo para tornar a
conduta social
vetor favorável e utilizar os fundamentos acima para negativar a
personalidade
do agente.

In casu,
verifico que o Recorrente ostenta duas condenações com trânsito em julgado:

1)

0002544-57.2013.814.0060 (com trânsito em julgado 07/02/2014 – tráfico de drogas)

2)

0003006-09.2016.814.0060 (com trânsito em julgado em 06/02/2017 – art. 180, §3º do CP).

Desse modo, o acórdão objurgado, de fato, não observou o tema nº 1077 do STJ, que assim prescreve:

Tema 1077: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Trata-se de
precedente qualificado, que nada mais é do que aqueles recursos julgados pelo rito diferenciado, tais como o descrito na forma do art. 1036 do CPC, no qual o STJ define uma tese, que deve ser aplicada aos processos em que se discuta idêntica questão de direito.

Logo, nos termos do precedente em voga do C. STJ, cuja aplicação deve ser observada, conforme disposição do art. 927, III do CPC, a personalidade do Apelante não pode ser considerada desfavorável ao agente com base em condenação transitada em julgado, tendo o acórdão incorrido em equívoco ao não deslocar a condenação transitada em julgado remanesceste para os maus antecedentes.

Quanto aos
antecedentes,
o doutrinador
Schmitt esclarece ser a pessoa capaz de possuir ilícitos anteriores ocorridos em sua vida e que já tiveram a chancela definitiva condenatória do Estado. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 8ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2013, p.120), razão pela qual considero desfavorável tal circunstância ao Apelante Evaldo Estumano Cavalcante.

Ao Julgador é conferida discricionariedade quanto a aplicação da pena, devendo ponderar todas as circunstâncias do fato do delituoso para fixação do
quantum
devido. Neste diapasão, ostentando duas condenações transitadas em julgado antes do cometimento do crime em comento, nada obsta que uma delas seja utilizada na primeira fase, como maus antecedentes e, a segunda, como agravante da reincidência, com aplicação do princípio da individualização da pena.

Diante do exposto, nos termos do art. 1030, II do CPC, em Juízo de Retratação, conheço do recurso e dou provimento parcial, adequando-o ao tema 1077 do STJ, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena.

É o meu voto.

Belém (PA), 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022